Tribunal: TJSP
Processo: 2177037-53.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam inversão do ônus da prova e apresentação da radiografia pela Telefônica, bem como declara habilitados os autores – Radiografia acostada revelando que os autores AURIO DE MATOS E ANA SILVA DE MELO LIMA

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam inversão do ônus da prova e apresentação da radiografia pela Telefônica, bem como declara habilitados os autores – Radiografia acostada revelando que os autores AURIO DE MATOS E ANA SILVA DE MELO LIMA não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Improcedência reconhecida.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Provimento ao agravo da ré (2177037-53.2018.8.26.0000), prejudicado o agravo de instrumento 2077165-65.2018.8.26.0000 por perda superveniente do objeto.